Tribunal: CARF
Processo: 16095.720107/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720107/2017-52
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.006 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANEAMENTO.
Deve-se acolher os Embargos de Declaração, para reconhecer a omissão
apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para suprir a lacuna arguida pela Recorrente e
esclarecer que o recurso de ofício foi conhecido em parte e, na parte conhecida, foi-lhe dado
provimento tão somente para restabelecer a responsabilidade solidária de Mônica Beatriz
Amaral.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos, datado de 10
de agosto de 2021, onde foi Embargante a unidade de origem da Receita Federal, a DEVAT08.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720107/2017-52
Fl. 11669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Trata-se de embargos de declaração opostos por unidade da Receita Federal
(DEVAT08) em face do Acórdão no 1401-005.491, de 18 de maio de 2021, por
meio do qual a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso de ofício para restabelecer a responsabilidade solidária
de Monica Beatriz Amaral, dar provimento ao recurso voluntário de Breno
Santos Mantovani para excluí-lo do polo passivo da autuação como
responsável solidário e negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente
e dos demais responsáveis solidários”.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSAS DE CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea,
apta a comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido, e em assim não o
fazendo, é de se concluir, aliado a outras evidências, que as supostas
aquisições não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o
procedimento fiscal em glosar os custos/despesas, relativos às citadas
aquisições, contabilizadas pelo contribuinte.
ESCRITURAÇÃO. DEFICIÊNCIAS. LUCRO ARBITRADO.
Constatado que a escrituração contábil continha vícios e deficiências que a
tornam imprestável para a determinação do lucro real, correto o arbitramento
de lucro, com base na receita bruta conhecida.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática, aplica-se aos lançamentos decorrentes a
decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
ADMINISTRADOR. GERENTE. ATOS EM INFRAÇÃO À LEI. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias,
quando estas resultarem de comprovados atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Descaracterizada,
entretanto, a atribuição de responsabilidade solidária se inexiste a
comprovação de participação ou envolvimento com a Contribuinte ou ganho
econômico pessoal, naquelas situações elencadas nos artigos 124, I e/ou
art.135, III, ambos do CTN.
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVAS.
Fl. 11670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Correta a imputação da responsabilidade a terceiros com base nos arts. 124,
inciso I, e/ou inciso III do art.135, ambos do CTN, quando, respectivamente,
comprovados pela autoridade fiscal o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária e dos atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos
arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da
multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação
do artigo dada pela Medida Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de
30/06/2006). Esta multa estende-se aos responsáveis solidários em face de que
estes respondem solidariamente pelo crédito tributário, aí incluída a multa de
ofício.
Com a ciência da decisão, a DEVAT08 apresentou embargos de declaração
(fls. 11.659), nos seguintes termos:
“O presente processo trata de auto de infração lavrado para a exigência de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cumulados com multa de ofício gravosa (150%) e
juros de mora, decorrentes da constatação, pela fiscalização, da utilização de
notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas “noteiras”, sem existência de
fato, constituídas por sócios e sem a capacidade econômico-financeira para
suportar o volume de vendas a elas atribuído, cujo único objetivo era beneficiar
a interessada por meio do aumento artificial dos custos e da geração de
créditos indevidos.
Instaurado o contencioso, em 20/02/2019, mediante a impugnação tempestiva,
a DRJ considerou o lançamento parcialmente procedente e julgou procedente a
impugnação apresentada por uma das responsáveis solidárias, excluindo-a do
polo passivo. Devido a exoneração do crédito tributário, a DRJ recorreu de
ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, na prolação do
acórdão no 1401-005.491, deu provimento ao recurso de ofício para
restabelecer a responsabilidade da solidária, excluída na decisão de piso, sem
fazer qualquer menção ao crédito tributário exonerado.
Diante do acima exposto, proponho o encaminhamento dos autos ao CARF
para as alterações que entenderem necessárias em relação ao acórdão 1401-
005.491 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Ordinária, smj, nos termos do
Art. 66 do Regimento Interno daquele Conselho, transcrito abaixo:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.”
Apresentados os argumentos, passo à análise.
No caso de autoridade administrativa encarregada da execução da decisão
aplicam-se as mesmas regras estabelecidas para a ciência da Fazenda
Nacional (art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015), ou seja, a autoridade legitimada considera-se cientificada do
acórdão após o decurso do prazo de trinta dias contado do despacho de
encaminhamento no e-processo.
Fl. 11671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

O processo foi encaminhado à DEVAT08 em 22 de junho de 2021 (conforme
despacho de fls. 11.658) e os embargos foram remetidos a este Conselho em 02
de julho de 2021, conforme despacho de encaminhamento de fls. 11.661, sendo,
portanto, tempestivos.
Quanto à legitimidade, verifica-se que a autoridade signatária possui Portaria
de Delegação de Competência (fls. 11.660).
Como visto, a unidade de origem questiona o fato de a decisão ter dado
provimento ao recurso de ofício, para restabelecer a responsabilidade da
solidária, mas não ter feito menção à parcela do crédito tributário exonerado
pela DRJ.
A decisão da DRJ assim se manifestou:
“Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
(1) rejeitar as questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgar procedente,
em parte, a impugnação apresentada por Impakto Sistemas de Limpeza e
Descartáveis Ltda, a fim de reduzir os créditos tributários de PIS (de R$
1.530.559,79 para 1.351.591,43) e COFINS (de R$ 7.066.873,69 para
6.240.865,46), nos termos do detalhamento dos valores remanescentes, de
acordo com cada fato gerador, contidos na tabela constante do anexo ao
presente acórdão. (2) rejeitar as questões preliminares suscitadas e, no mérito,
julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelos administradores da
pessoa jurídica Breno Santos Mantovani, Fernando Mantovani Junior e Jose
Roberto de Oliveira, bem como das empresas BVG Holding e Participacoes
S.A, Cotia Paper Industria e Comercio de Artefatos de Papel Eireli e Projecta
Construtora e Incorporadora Ltda ; e (3) Julgar procedente a impugnação
apresentada por Mônica Beatriz Amaral, excluindo-a da condição de
responsável solidária pelo crédito tributário remanescente.”
Conquanto se possa imaginar que o recurso de ofício teve provimento apenas
quanto ao item 3 acima (restabelecimento da responsabilidade solidária de
Mônica Beatriz Amaral, hipótese em que o provimento ao recurso de ofício
seria apenas parcial), penso ser pertinente a manifestação do Colegiado, com o
objetivo de esclarecer o ponto suscitado pela Embargante, a fim de dirimir
qualquer dúvida quanto ao efetivo alcance da decisão.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no artigo 66, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja
analisado o ponto suscitado pela Embargante.
Encaminhem-se os autos ao conselheiro Cláudio de Andrade Camerano,
relator do acórdão, para análise dos embargos e posterior inclusão em pauta
de julgamento.

É o relatório do essencial.
Fl. 11672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2017-52

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Entendo que deva ser acolhido os embargos apresentados.
Inicio, transcrevendo o teor da Portaria MF de no 63, de 09/02/2017:
Art.1o. O Presidente da Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade de exigência do crédito tributário.
[...]
No caso em questão, o sujeito passivo (Recorrente) foi exonerado de crédito
tributário, pela decisão recorrida, em montante inferior ao limite estipulado no art.1o supra, de
forma que a exoneração do crédito é definitiva, não sendo objeto de recurso de ofício.
Tendo em vista que o crédito tributário constituído e remanescente, após a
exoneração, é superior à R$ 2.500.000,00, cabível o recurso de ofício em atendimento ao
comando legal do §2o da Portaria 63/2017, supra.
Voto, portanto, no sentido de se acolher os Embargos de Declaração, para suprir a
lacuna arguida e que o presente texto, supra, seja parte integrante do acórdão recorrido,
reiterando, assim, que o recurso de ofício foi conhecido em parte e, na parte conhecida, dado
provimento tão somente para restabelecer a responsabilidade solidária de Mônica Beatriz
Amaral.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 11673
DF CARF MF
Documento nato-digital